Tribunal: TJSP
Processo: 0018263-85.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Servidor público do Tribunal de Justiça. Adicional de Qualificação. LCE no 1.111/10. LCE no 1.217/13. Base de cálculo do benefício que corresponde aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em exercício. Correta definição. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Servidor público do Tribunal de Justiça. Adicional de Qualificação. LCE no 1.111/10. LCE no 1.217/13. Base de cálculo do benefício que corresponde aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em exercício. Correta definição. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público. –
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver, simultaneamente: I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se confundem e coexistem. –
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-se sobre o requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas, de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas também às demandas potenciais ou futuras, assim como a 'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos do inciso I. –
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público, a recomendar a pacificação do entendimento. –
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode ver um sem o outro. –
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as Câmaras que compõem esta Seção de Direito Público e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais; segundo, porque a decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos juizados especiais (inciso I); terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não possuem. –
6. IRDR. Adicional de qualificação. Base de cálculo. Admissibilidade. A decisão envolve a interpretação das LCE no 1.111/10 e no 1.217/13, da Resolução TJSP no 634/13 de 11-12-2013 e do Comunicado no 263/2015 da Presidência; é patente e efetiva a repetição de processos contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge diretamente milhares de servidores como potenciais, além daqueles que já propuseram demandas análogas, das quais várias já foram apreciadas por este tribunal; atendido, portanto, o requisito quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do Novo Código de Processo Civil. Há necessidade de definir de forma objetiva, transparente e inequívoca a base de cálculo do adicional de qualificação pago aos servidores do Tribunal de Justiça e o que compõe 'os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no 1.111/10 de 25-5-2010, acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013), em especial os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) e os décimos do art. 133 da Constituição do Estado. –
7. Competência. Órgão Especial. A base de cálculo do adicional de qualificação foi objeto do MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial, 29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, por ocasião do início do pagamento e antes da controvérsia que depois se estabeleceu em primeiro e segundo grau. É conveniente, portanto, que o Órgão afira a sua competência para a análise do incidente, atraída por esse julgamento anterior, prosseguindo na análise ou devolvendo-o para esta Turma Especial, ante a natureza da divergência. -
Incidente remetido ao Órgão Especial, para apreciação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0018263-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é requerente COLENDA 10a CAMARA DE DIREITO PUBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, vencido o
Desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza, deliberaram encaminhar os
autos ao C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO
MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no IDR-0048/20
IDR no 0018263-85.2020 Turma Especial de Direito Público
Rqte: Desembargador Relator da 10a Câmara de Direito Público
Interessados: Estado de São Paulo, Wesley Silva Franco e outros

Origem: 10a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1013047-06.2016
Juiz: Olavo Zampol Júnior
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Servidor público do Tribunal de Justiça.
Adicional de Qualificação. LCE no 1.111/10. LCE no 1.217/13.
Base de cálculo do benefício que corresponde aos vencimentos
brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do
cargo em exercício. Correta definição. Divergência entre as
Câmaras que compõe a Seção de Direito Público.
1. Estabilidade da jurisprudência. O CPC prevê no art. 926 que
'os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente' e prevê para isso três instrumentos:
(a) a assunção de competência prevista no art. 947 'caput'
'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão
de direito, com grande repercussão social, sem repetição em
múltiplos processos'; (b) a composição da divergência entre
câmaras, a antiga uniformização de jurisprudência, prevista no
art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de direito a
respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição
de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o
incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art.
976, 'quando houver, simultaneamente: I efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; II risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica'. São instrumentos diversos com requisitos
próprios, que não se confundem e coexistem.
2. IRDR. Repetição de demandas. A Turma Especial debruçou-
se sobre o requisito de 'repetição' em casos anteriores, sem
chegar a uma conclusão; sabe-se apenas, de acordo com
trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. A 'repetição de
processos' não se refere apenas às demandas propostas, mas
também às demandas potenciais ou futuras, assim como a
'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao momento
futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade;
não casos particulares, isolados, de rara ocorrência, mas
controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que
tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos
requisitos do inciso I.
3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado
em seu uso corrente, de debate ou divergência entre as partes,
não entre os julgadores. Assim, a própria existência da
demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de
direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é
conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no
art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas',
referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da
'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito,
pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A
divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR,
que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é
pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes
sobre questão de direito. No caso, contudo, verifica-se também
patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de
Direito Público, a recomendar a pacificação do entendimento.
4. IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a
controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é
redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se
todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se
repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a
segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I
necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode
ver um sem o outro.
5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do
incidente: primeiro, porque, além da controvérsia e ainda que
não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste
relator, há evidente divergência entre as Câmaras que
compõem esta Seção de Direito Público e as Turmas Recursais
dos Juizados Especiais; segundo, porque a decisão na assunção
de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante que as
decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o
e 985, inclusive aos feitos que tramitam nos juizados especiais
(inciso I); terceiro, que decorre do efeito vinculante, evita a
instabilidade que provém da alteração do entendimento das
câmaras ou turmas no decorrer do tempo; quarto e finalmente,
ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior
autoridade o comportamento da administração e dos
servidores. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral e das demandas repetitivas sua jurisprudência
pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a
vinculação que as decisões do Pleno ou das Turmas não
possuem.
6. IRDR. Adicional de qualificação. Base de cálculo.
Admissibilidade. A decisão envolve a interpretação das LCE no
1.111/10 e no 1.217/13, da Resolução TJSP no 634/13 de
11-12-2013 e do Comunicado no 263/2015 da Presidência; é
patente e efetiva a repetição de processos contendo
controvérsia sobre a questão de direito que atinge diretamente
milhares de servidores como potenciais, além daqueles que já
propuseram demandas análogas, das quais várias já foram
apreciadas por este tribunal; atendido, portanto, o requisito
quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do Novo Código
de Processo Civil. Há necessidade de definir de forma objetiva,
transparente e inequívoca a base de cálculo do adicional de
qualificação pago aos servidores do Tribunal de Justiça e o que
compõe 'os vencimentos brutos equivalentes à base de
contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver
em exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no 1.111/10 de
25-5-2010, acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013),
em especial os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte)
e os décimos do art. 133 da Constituição do Estado.
7. Competência. Órgão Especial. A base de cálculo do
adicional de qualificação foi objeto do MS no
2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial, 29-4-2015, Rel.
Evaristo dos Santos, por ocasião do início do pagamento e
antes da controvérsia que depois se estabeleceu em primeiro e
segundo grau. É conveniente, portanto, que o Órgão afira a sua
competência para a análise do incidente, atraída por esse
julgamento anterior, prosseguindo na análise ou devolvendo-o
para esta Turma Especial, ante a natureza da divergência. -
Incidente remetido ao Órgão Especial, para apreciação.
1.
Em 17-2-2020, a 10a Câmara de Direito Público,
por unanimidade e reconsiderando voto divergente anterior, determinou a
remessa dos autos à Turma Especial da Seção de Direito Público para
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com
a finalidade de ver definida a base de cálculo do adicional de qualificação pago
aos servidores do Tribunal de Justiça e daquilo que compõe 'os vencimentos
brutos equivalentes à base da contribuição previdenciária do cargo em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor estiver em exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no 1.111/10 de
25-5-2010, acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013), em especial
os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e os décimos do art. 133 da
Constituição do Estado.
O incidente foi arguido em ação ordinária ajuizada
por servidores do Tribunal de Justiça, ocupantes dos cargos de escrevente
técnico judiciário, chefe de seção judiciário, oficial de justiça, assistente social
judiciário e assistente jurídico, em face do Estado de São Paulo, pretendendo
o recálculo do Adicional de Qualificação, instituído pela LCE no 1.217/13,
para que incida sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de
contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício,
bem como o pagamento das diferenças atrasadas (fls. 1/12). O pedido foi
julgado procedente (fls. 284/287, aqui fls. 276/279) e contra a sentença foi
interposta apelação pelo Estado (fls. 289/309 aqui fls. 281/309).
3.
O CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê
para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência prevista no art.
947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a
composição da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de
jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer relevante questão de
direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal'; e (c) o incidente de
resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976, 'quando houver,
simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os três instrumentos não se confundem e devem
ser interpretados à luz do art. 926. A assunção de competência do art. 947
'caput' desloca a competência para a Turma Especial de casos relevantes e de
grande repercussão social, permitindo uma discussão abrangente e
conferindo a autoridade do colegiado ampliado; a composição de divergência
desloca a competência quando, ainda que sem o grande relevo, repercussão
social ou elevado número de demandas, houver conveniência na composição
da divergência entre as câmaras ou turmas; e o incidente de resolução de
demandas repetitivas desloca a competência em caso de efetiva repetição de
processos com a mesma controvérsia e risco à isonomia ou à segurança
jurídica, com menção à repetição de processos, mas sem menção à relevância
e repercussão social ou à divergência entre câmaras ou turmas. Resumindo,
três instrumentos para umas, poucas ou muitas demandas.
4.
O art. 976 do CPC traz em seus incisos os dois
únicos requisitos à admissão do incidente: (i) a efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
(ii) e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Tenho entendido que
o inciso I menciona a existência de 'controvérsia'; isto é, '1. Discussão ou
debate regular acerca de assunto literário, artístico, científico, etc. 2.
Contestação, polêmica' (Novo Dicionário Aurélio, 2a Ed. Nova Fronteira, Rio de
Janeiro, 1989, pág. 469), que deve ser tomada em seu uso corrente, de debate
ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria
existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta
isso para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei
diferencia as duas situações: no art. 947 § 4o cuida da 'divergência entre
câmaras ou turmas', referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976 I
cuida da 'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito, pois câmaras
não 'controvertem', câmaras 'divergem']. A divergência entre câmaras ou
turmas não é requisito do IRDR, que pode ser instaurado mesmo quando a
jurisprudência é pacífica (veremos mais adiante porque); mas apenas a
controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito.
A premissa parece chocar-se com a outra parte do
inciso I, que menciona também a efetiva repetição de processos; pois a
controvérsia entre as partes deve desaguar em determinado número de
processos ante o vocábulo 'repetição'. A Turma Especial debruçou-se sobre a
'repetição' em casos anteriores sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas,
de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida, que a lei não
estabelece um número mínimo de demandas. 'Repetição de processos' e
'controvérsias', como coloco neste voto, trazem ainda uma dificuldade
aparente: a Turma Especial tem visto a repetição pela demonstração passada,
as demandas propostas, sem preocupar-se com as demandas potenciais ou
futuras; e a 'controvérsia' refere-se também ao momento presente e ao
momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã não só nos
processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da sociedade; não casos
particulares, isolados, de rara ocorrência, mas controvérsias com o potencial
de repetição. É por isso que tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada,
dos requisitos do inciso I.
Não bastam a repetição e a controvérsia; é preciso
haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do inciso
II. Esse é um código mal redigido, confuso e prolixo, a demandar um esforço
do intérprete; o inciso II é redundante, desnecessário e está contido no inciso
I, pois se todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se repita
e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a segurança jurídica. Uma
demanda que cumpra o inciso I necessariamente cumprirá o inciso II, e vice
versa; não se pode ver um sem o outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
IRDR. Adicional de Qualificação. Base de cálculo.
Não é a primeira vez que o tema surge nesta Turma Especial, já sido
submetida à apreciação em três oportunidades: (a) IRDR no
2101754-24.2018.8.26.0000, 10-8-2018, Rel. Jarbas Gomes; a requerente
pretendia que fosse dirimida a divergência quanto à definição da base de
cálculo do AQ, para que fosse estabelecida sua incidência sobre os adicionais
temporais. O incidente foi inadmitido, v.u., pelo fundamento de que, entre
novembro de 2014 e junho de 2018, foram apreciados pelo Tribunal cerca de
100 processos sobre o AQ, com orientação uníssona de todas as Câmaras no
sentido de que o cálculo do adicional deve ser equivalente à “base de
contribuição previdenciária do cargo”, sendo que eventual divergência no que
se refere ao cumprimento de sentença dos julgados proferidos em relação ao
adicional, não autoriza a administração do incidente; e o recurso inominado
que originou o incidente havia sido julgado; (b) IRDR no
2167797-40.2018.8.26.0000, 19-10-2018, Rel. Luís Francisco Aguilar
Cortez, inadmitido, v.u., por tratar-se de decisão proferida no âmbito do
Juizado Especial que seguiu o decidido pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais, não autorizando nova uniformização;
e (c) IRDR no 2244843-08.2018.8.26.0000, 29-11-2019, Rel. Luciana
Bresciani, inadmitido em razão do julgamento do recurso inominado que lhe
deu causa.
Quanto ao primeiro IRDR (a), a pesquisa realizada
na AC no 1013047-06.2016, minha relatoria (voto AC-22482), demonstra que
aspecto relevante da base de cálculo do Adicional de Qualificação continua
sendo objeto de controvérsia:
(...). Em 25-2-2015, por ordem da Presidência, foi expedido o Comunicado no
263/15, de seguinte teor: “[...] 10. A base de cálculo do Adicional de
Qualificação AQ será o valor base de contribuição previdenciária do cargo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o servidor estiver em exercício, considerado para tanto os vencimentos
iniciais desse cargo em respeito ao art. 37 XIV da Constituição Federal e art. 2o
§ 4o da LCE no 1.217/203, não incidindo recolhimento da contribuição
previdenciária”.
O Órgão Especial, no processo administrativo de no
160/2013, em sessão de 25-3-2015, definiu que o AQ deve incidir sobre o
padrão remuneratório atribuído ao servidor, considerando-se então os
vencimentos brutos iniciais do cargo, mais os décimos incorporados na forma
do artigo 133 da Constituição Estadual, conforme proposta do Des. Paulo
Mascaretti (voto no 20.969 e decisão de 25-3-2015 recebidos em mãos por este
Relator). Tal entendimento foi confirmado pelo Órgão Especial para que o
adicional incida sobre o valor do vencimento do cargo em exercício, nele
incluídos os décimos incorporados e com a incidência da contribuição
previdenciária sobre o adicional:
MANDADO DE SEGURANÇA Adicional de Qualificação (AQ LC 1.111/10 com
alterações realizadas pela LC 1.217/13). Pretensão à sua imediata concessão.
Resolução no 634/2013 e Comunicado no 263/2015 do D. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo regulamentando concessão e
determinando a implantação do benefício. Fato superveniente, extintivo do
direito alegado pelos impetrantes. Falta de interesse de agir na modalidade
necessidade. Denegação quanto ao ponto. Denegação quanto a concessão do
benefício. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Base de cálculo. O adicional não
incidirá sobre vantagem de qualquer natureza além do vencimento (padrão
ou salário-base) nele incluídos os décimos constitucionais efetivamente
incorporados, do cargo exercido pelo servidor (art. 133 da Constituição
Estadual, art. 37, inciso XVI da Constituição Federal e art. 2o, § 4o da Lei
Complementar no 1.217/2013). Contribuição previdenciária devida. Ordem
concedida, em parte. (Vagner Sebastião e Maurício Lira Cury vs. Presidente do
Tribunal de Justiça, MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, v.u.) (negrito nosso).
6.
A despeito da decisão do Órgão Especial, a questão não
restou pacificada na Seção de Direito Público. Em atenção à consulta
formulada pela Secretaria de Recursos Humanos, a Presidência determinou
que o adicional fosse calculado, além das parcelas próprias do cargo, sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
décimos incorporados das gratificações que seguem a mesma sistemática de
incorporação do art. 133, excluindo-se apenas o adicional por tempo de
serviço, a sexta parte e o adicional de insalubridade (não incorporado). É a
base de cálculo utilizada atualmente, referendada pela jurisprudência
majoritária desta Seção (1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 11a, 12a e 13a Câmaras de
Direito Público), conforme os seguintes precedentes: AC no
1007908-77.2018.8.26.0223, 1a Câmara de Direito Público, 5-6-2019, Rel.
Luís Francisco Aguilar Cortez; AC no 1021720-62.2017.8.26.0405, 3a Câmara
de Direito Público, 16-10-2018, Rel. José Luiz Gavião de Almeida; AC no
1050412-60.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, 4-2-2019, Rel.
Ana Liarte; AC no 1033897-13.2018.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público,
8-3-2019, Rel. Maria Laura Tavares; AC no 1006936-10.2018.8.26.0223, 6a
Câmara de Direito Público, 30-4-2019, Rel. Silvia Meirelles; AC no
1003731-21.2017.8.26.0477, 7a Câmara de Direito Público, 9-3-2019, Rel.
Magalhães Coe-lho; AC no 1062387-79.2017.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, 20-3-2019, Rel. Bandeira Lins; AC no 1011876-66.2017.8.26.0477,
11a Câmara de Direito Público, 1-10-2018, Rel. Oscild de Lima Júnior; AC no
1016777-25.2016.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, 18-2-2019, Rel.
Isabel Co-gan; AC no 1002204-82.2017.8.26.0655, 13a Câmara de Direito
Público, 24-7-2019, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva.
Por outro lado, parte da Seção entende que a base de cálculo do adicional é
aquela prevista na lei (a mesma da contribuição previdenciária do cargo em
que o servidor estiver em exercício), não entrevendo violação ao inciso XIV do
art. 37 da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento da 2a e 9a
Câmara de Direito Público: AC no 1007958-56.2018.8.26.0562, 2a Câmara de
Direito
Público,
27-8-2018,
Rel.
Renato
Delbianco;
AC
no
1027672-79.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, 14-6-2018, Rel.
Décio Notarangeli; bem como já foi entendimento manifestado pela 12a Câmara
de Direito Público: AC no 1021222-88.2016.8.26.0602; 12a Câmara de Direito
Público; 22-2-2018; Rel. Souza Nery. A 10a Câmara de Direito Público, antes
alinhada ao entendimento majoritário de forma unânime, reconhece a
existência de atual divergência de entendimento sobre a matéria entre os
próprios integrantes, a ensejar a necessidade não só de pacificação sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema, mas também sua correta compreensão.
Quanto ao segundo IRDR (b), a divergência também é constatada no âmbito
dos Juizados Especiais; no julgamento do PUI no
0000160-57.2016.8.26.9025, Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais, 8-3-2017, Rel. Carlos Fantacini, em que se destacou que,
ante a jurisprudência colacionada, nem sempre há clareza quanto à
abrangência da base de cálculo, sendo acolhido o pedido para prevalecer a
tese de que “a base de cálculo do ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO é o
vencimento (padrão ou salário base), nele incluído apenas os décimos
constitucionais efetivamente incorporados ao cargo, sem considerar quaisquer
outros adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) ou quaisquer outras
vantagens pessoais (exceto os décimos constitucionais já incorporados)”;
ainda assim, é possível naquele âmbito identificar quatro tipos de decisões
distintas, conforme anotei:
Embora a jurisprudência majoritária dos Colégios Recursais seja no sentido de
aplicar o entendimento uniformizado, a divergência permaneceu, suscitando
dúvidas quanto à correta base de cálculo a ser adotada. Assim, (i) há julgados
que determinam que o AQ incida sobre os vencimentos brutos, equivalentes à
base da contribuição previdenciária, conforme expressa disposição legal, mas
sem especificar sua base de cálculo ou fundamentar-se no referido PUI no
0000160-57.2016 (cito RI Cível no 1028556-05.2018.8.26.0506, 3a Turma
Cível,
4-12-2019,
Rel.
Angel
Castroviejo;
RI
Cível
no
0001917-38.2018.8.26.0062 2a Turma Cível e Criminal, 16-12-2019, Rel.
Betiza Marques Soria Prado; RI Cível no 1001319-63.2019.8.26.0246, Turma
Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, 11-12-2019, Rel. Iris Daiani
Paganini dos Santos); (ii) há julgados no sentido de que, ao considerar que o
AQ incide apenas sobre o vencimento base, com a inclusão apenas dos
décimos constitucionais efetivamente incorporados ao cargo, em conformidade
com o PUI no 0000160-57.2016, ficam excluídas da base de cálculo as
gratificações ou “vantagens inerentes ao cargo” (cito RI Cível no
1054075-80.2018.8.26.0053, 6a Turma Fazenda Pública, 29-11-2019, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marcelo Barbosa Sacramone; RI Cível 1020025-74.2019.8.26.0576, 3a Turma
Cível do Colégio Recursal S. J. Rio Preto, 26-11-2019, Rel. Andressa Maria
Tavares Marchiori; RI Cível no 1062875-34.2017.8.26.0053, 7a Turma

Fazenda Pública, 9-10-2019, Rel. Sang Duk Kim); (iii) por outro lado, há o
entendimento expresso no sentido de que compõem a base de cálculo do AQ
gratificações inerentes ao cargo, como a Gratificação de Representação e a
Gratificação Judiciária (cito RI Cível no 1017951-75.2019.8.26.0114; Turma da
Fazenda Pública Campinas, 11-12-2019, Rel. José Fernando Steinberg, RI
Cível no 1036874-12.2017.8.26.0053, 2a Turma Fazenda Pública, 4-11-2019,
Rel. José Gomes Jardim Neto; e (iv) há julgados que consideram que os
adicionais temporais devem ser incluídos na base de cálculo do AQ (cito RI
Cível no 0001438-81.2019.8.26.0362, Turma Recursal Cível e Criminal,
25-11-2019,
Rel.
Fernanda
C.
Calazans
Lobo
e
Campos;
PUI
no
0000008-31.2019.8.26.9016, 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal
Bragança Paulista, 16-9-2019, Rel. Carlos Henrique Scala de Almeida; RI no
0001884-35.2019.8.26.0152, 3a Turma Cível, Criminal e Fazenda Itapecerica
da Serra, 18-10-2019, Rel. Seung Chul Kim). Conclui-se que, mesmo no
âmbito dos Juizados Especiais em que foi julgado pedido de uniformização de
jurisprudência, há dúvida sobre a correta base de cálculo do AQ.
O terceiro IRDR (c) não foi conhecido pelo julgamento anterior da apelação na
câmara de origem. Por fim, é sabido que a não admissão do incidente não
obsta sua admissão posterior, conforme o art. 976 § 3o do CPC.
6.
IRDR.
Admissibilidade.
Há
interesse
no
processamento do incidente por diversos motivos. Primeiro, verifica-se que, no
caso em apreço, há divergência entre os acórdãos proferidos pelas Câmaras do
Tribunal de Justiça e pelas Turmas Recursais do Juizado Especial; e compete
à Turma Especial, único órgão competente para isso, compor tal divergência.
Segundo, a decisão agrega à decisão proferida na assunção de competência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no IRDR o efeito vinculante que as decisões isoladas não possuem, como
decorre dos art. 947 § 3o e 985, inclusive aos casos que tramitam nos juizados
especiais, conforme inciso I do art. 985. Terceiro, que decorre do efeito
vinculante, evita a instabilidade que decorre da alteração do entendimento
das câmaras ou turmas no decorrer do tempo. Quarto e finalmente, ainda que
não inserido na lei, induz com a sua maior autoridade o comportamento da
administração e dos administrados, que passam a gerir a situação funcional
conforme a regra agora cristalizada. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral
e das demandas repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica
finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno ou das
Turmas não possuem.
7.
A decisão envolve a interpretação das LCE no
1.111/2010 e no 1.217/2013, da Resolução TJSP no 634/13 de 11-12-2013,
que regulamentou o Adicional, e do Comunicado no 263/2015 da Presidência,
que autorizou a implantação do benefício, sendo a competência exclusiva do
Tribunal; é patente e efetiva a repetição de processos contendo controvérsia
sobre a questão de direito que atinge diretamente milhares de servidores como
potenciais litigantes (há indicação no processo administrativo no 160/2013 de
que cerca de 20.000 servidores fazem jus ao adicional), além daqueles que já
propuseram demandas análogas, das quais várias já foram apreciadas por
este tribunal, e dos servidores a serem admitidos no futuro; atendido,
portanto, o requisito quantitativo disposto no inciso I, do art. 976 do Novo
Código de Processo Civil.
O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
também é latente, na forma do inciso II, do art. 976 do CPC; atinge todos os
servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo e exige solução uniforme, para
os que os interessados saibam a extensão do direito e o Tribunal saiba como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar o adicional e qualificação, com aplicação de critérios isonômicos; a
segurança jurídica da administração é abalada pela imprevisibilidade
orçamentária advinda do ajuizamento de centenas de ações, cujos resultados
são hoje disformes. É preciso, ainda, por cobro a essa litigância repetida, que
decorre da incapacidade que as Câmaras vêm encontrando, pelo processo da
depuração natural, para chegar a um entendimento comum, evitando-se,
assim, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica não apenas dos
servidores deste Tribunal, como também do próprio Estado, razão pela qual
também configurado o elemento qualitativo necessário para a instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Há necessidade de definir
de forma objetiva, transparente e inequívoca a base de cálculo do adicional de
qualificação pago aos servidores do Tribunal de Justiça e o que compõe 'os
vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do
cargo em que o servidor estiver em exercício' (art. 37-B e § 2o da LCE no
1.111/10 de 25-5-2010, acrescentado pela LCE no 1.217/13 de 12-11-2013),
em especial os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte).
Ocorre que a base de cálculo do adicional de
qualificação foi objeto do MS no 2160813-79.2014.8.26.0000, Órgão Especial,
29-4-2015, Rel. Evaristo dos Santos, por ocasião do início do pagamento e
antes da controvérsia que depois se estabeleceu em primeiro e segundo grau.
É conveniente, portanto, que o Órgão afira a sua competência para a análise
do incidente, atraída por esse julgamento anterior, prosseguindo na análise
ou devolvendo-o para esta Turma Especial, ante a natureza da divergência.
O voto é pela remessa do incidente de resolução
de demandas repetitivas ao Colendo Órgão Especial, para aferição de sua
competência e eventual prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20001
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0018263-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Colenda 10a Camara de Direito Publico do Tribunal de Justiça
de São Paulo
Interessados: Cassiana Parizati Abeid Chiarioni, Wesley Silva Franco, Ari
Fernando da Silva, Benedito Mauricio Albissu, Carina Suzuki Fujii, Celso
Sanches Pedrassolli, Claudia Baptista Vieira Monteiro, Eduardo Henrique
Stolf Boretti, Elizabeth de Oliveira Novaes Ribeiro, Fabiana Marques
Pazian Del Valle, Fabio Ferraresi, Fabrício Domingues Ferreira, Helena
Gishitomi Miyazato, Ily Nasr Alla Kastoun, Ivone Marques Tinoco, João
Marcos Garcia de Lima, João Nelson Ribeiro, Karoline Colen Nazello,
Katia Aparecida de Camargo, Magda Gama Matos Wazen, Marcia Laiz,
Mitsue Kumagai de Souza, Nilza Gomes da Farias Catarino, Nilza Moreira
de Oliveira, Regina Maria Pontes, Renato Martin Fernandez, Robson
Rodrigues Mendes, Rosilene Aparecida de Sousa Macedo, Sidneia Alves
Soares, Vanessa Deschauer Franci e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de requerimento de instauração de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, formulado nos Autos da Apelação no
1013047-06.2016.8.26.0053, recurso este interposto em processo no qual se discute a
base de cálculo do Adicional de Qualificação, instituído pela Lei Complementar
Estadual no 1217, de 2013, que alterou a Lei Complementar Estadual no 1111, de 2010,
defendendo o apelante que o cálculo da vantagem incide sobre os vencimentos brutos
equivalentes à base de contribuição previdenciária do correspondente cargo, incluindo o
quinquênio, a sexta-parte e os décimos constitucionais, incorporados ou não tese
majoritária nas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal , ao tempo em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informa a existência de dissensão, pois há outras Câmaras, assim como Turmas
Recursais em que o entendimento é outro, não contemplando quer o quinquênio quer a
sexta-parte ou mesmo os décimos constitucionais na base de cálculo do Adicional de
Qualificação. Pede, pois, a instauração do incidente e sua resolução pelo órgão
colegiado, postulando que seja firmada a tese de que referida gratificação incide tanto
sobre os adicionais temporais quanto sobre décimos constitucionais, incorporados ou
não, excluídas apenas verbas eventuais.
Grassa controvérsia, no âmbito deste E. Tribunal para não
falar nas Turmas Recursais e na Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais acerca do fato de o chamado do Adicional de Qualificação, instituído pela
LC no 1.217/13 (que alterou a LC 111/10) contemplar, na sua base de cálculo verbas
que, segundo a ótica da Fazenda Pública, não seriam incorporáveis, a exemplo do
quinquênio e da sexta-parte. Também reina divergência quanto ao fato de os décimos,
incorporados ou não, objeto da regra do artigo 133 da Constituição Federal, integrarem
aquele cálculo.
Entendo que não se encontra presente um dos requisitos de
admissibilidade do IRDR, qual seja, a efetiva repetitividade de processos (a) cuja
controvérsia (ora apontada pelo apelante) possa pôr em risco a segurança jurídica (b).
Por primeiro, diga-se que repetitividade não se confunde com
repetição. Repetitivo faz referência àquilo que se repete muitas vezes. Vale dizer, não
basta a repetição, revelando-se necessária a constância, a frequência, o caráter iterativo,
que aqui não se vê (Houaiss da Língua Portuguesa, Antônio Houaiss e Mauro Salles
Villar, RJ, Ed. Objetiva, 2007, p. 2430). E não há dissensão significativa no que
concerne aos critérios relativos à base de cálculo do Adicional de Qualificação,
diferentemente do que alega o impetrante.
Com efeito, alinham-se no sentido de que o Adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Qualificação incide somente sobre o padrão, vale dizer, sobre o vencimento,
julgamentos da E. 5a Câmara de Direito Público (AC no 1010583-08.2016.8.26.0506,
Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 28/08/17). De outra forma, alinham-se no sentido
de que o Adicional de Qualificação incide sobre o décimo constitucional, sobre
quinquênios e sexta-parte, julgamentos da E. 2a Câmara de Direito Público (AC no
1007958-56.2018.8.26.8.26.0562, Des, Rel. Renato Delbianco, j. 27/08/18; AC no
1042590-54.2016.8.26.0053, Des. Rel. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 18/12/17).
Por último, acerca do entendimento de que o Adicional de
Qualificação não incide quer sobre o quinquênio quer sobre a sexta-parte, mas sobre o
padrão e os décimos incorporados, acham-se alinhadas praticamente todas as Câmaras
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (1a Câmara de Direito Público, AC no
1007908-772018.8.26.0223, Des. Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 05/06/19, e AC
no 1019113-67.2017.8.26.0602, Des. Rel. Danilo Paniza, j. 11/12/18; 3a Câmara de
Direito Público, AC no 1021720-62.2017.8.26.0405, Des. Rel. José Luiz Gavião, j.
16/10/18, e AC no 1021018-08.2017.8.26.0053, Des. Rel. Maurício Fiorito, j. 06/02/18;
4a Câmara de Direito Público, AC no 1009271-50.2017.8.26.0477, Des. Rel. Luiz
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 04/02/19, e AC no 1062349-67.2017.8.26.0053,
Des. Rel. Paulo Barcelos Gatti, j. 05/11/18; 6a Câmara de Direito Público, AC no
1006936-10.2018.8.26.0223, Des. Rel. Silvia Meirelles, j. 30/04/19, e AC no
1009151-07.2017.8.26.0477, Des. Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 21/06/18; 7a
Câmara de Direito Público, AC no 1011398-69.2017.8.26.0053, Des. Rel. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, j. 08/02/18, AC no 1058059-43.2016.8.26.0053, Des. Rel. Eduardo
Gouvea, 10/05/19, e AC no 1034688-41.2017.8.26.0562, Des. Rel. Coimbra Schmidt, j.
27/07/18; 8a Câmara de Direito Público, AC no 1062387-79.2017.8.26.0053, Des. Rel.
Bandeira Lins, j. 20/03/19, e AC no 1013993-49.2017.8.26.0309, Des. Rel. Ponte Neto,
j. 13/06/18; 9a Câmara de Direito Público, AC no 1027672-79.2015.8.26.0053, Des.
Rel. Décio Notarangeli, j. 14/06/18, e AC no 1007035-70.2017.8.26.0269, Des. Rel.
Rebouças de Carvalho, j. 11/05/18; 10a Câmara de Direito Público, AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1026725-02.2016.8.26.0405, Des. Rel. Teresa Ramos Marques, j. 03/07/19, e AC no
1008892-95.2017.8.26.0223, Des. Rel. Torres de Carvalho, j. 26/11/18; 11a Câmara de
Direito Público, AC no 1029229-05.2017.8.26.0224, Des. Rel. Marcelo L. Theodósio,
j. 19/02/19, e AC no 1011876-66.2017.8.26.0477, Des. Rel. Oscild de Lima Júnior, j.
01/10/18; 12a Câmara de Direito Público, AC no 1014141-98.2017.8.26.0361, Des.
Rel. Souza Nery, j. 21/05/14, e AC no 1016777-25.2016.8.26.0053, Des. Rel. Izabel
Cogan,
j.
18/02/19;
13a
Câmara
de
Direito
Público,
AC
no
1002204-82.2017.8.26.0655, Des. Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 18/09/19).
No segmento identificado no parágrafo acima, há julgados que,
a par de incluir, na base de cálculo do Adicional de Qualificação, o padrão e os
décimos, contemplam ainda "vantagens genéricas", vale dizer, inerentes ao cargo (1a
Câmara de Direito Público, AC no 1007908-772018.8.26.0223, Des. Rel. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 05/06/19; 3a Câmara de Direito Público, AC no
1021720-62.2017.8.26.0405, Des. Rel. José Luiz Gavião, j. 16/10/18, e AC no
1021018-08.2017.8.26.0053, Des. Rel. Maurício Fiorito, j. 06/02/18; 4a Câmara de
Direito Público, AC no 1062349-67.2017.8.26.0053, Des. Rel. Paulo Barcelos Gatti, j.
05/11/18; 8a Câmara de Direito Público, AC no 1013993-49.2017.8.26.0309, Des. Rel.
Ponte
Neto,
j.
13/06/18;
10a
Câmara
de
Direito
Público,
AC
no
1026725-02.2016.8.26.0405, Des. Rel. Teresa Ramos Marques, j. 03/07/19, e AC no
1008892-95.2017.8.26.0223, Des. Rel. Torres de Carvalho, j. 26/11/18).
A dissensão existe, é certo, mas em aspecto muito pontual, mais
especificamente quanto à inclusão das "vantagens inerentes ao cargo" na base de cálculo
do Adicional de Qualificação, o que além de não ser representativo de repetitividade,
vale dizer, iteração, longe está de colocar em risco a segurança jurídica, não bastando, a
propósito da regra do artigo 976, II, do Código de Processo Civil, a probabilidade de
ofensa à isonomia, considerado o emprego da conjunção aditiva “e”.
Não fossem suficientes todas essas considerações, é certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Órgão Especial, no julgamento do Mandado de Segurança no
2160813-79.2014.8.26.0000 pacificou a questão, dispondo no sentido de que o
Adicional de Qualificação incidirá sobre o padrão e os décimos constitucionais
efetivamente incorporados:
MANDADO DE SEGURANÇA Adicional de Qualificação (AQ LC
1.111/10 com alterações realizadas pela LC 1.217/13). Pretensão à
sua imediata concessão. Resolução no 634/2013 e Comunicado no
263/2015 do D. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo regulamentando concessão e determinando a implantação do
benefício. Fato superveniente, extintivo do direito alegado pelos
impetrantes. Falta de interesse de agir na modalidade necessidade.
Denegação quanto ao ponto. Denegação quanto a concessão do
benefício. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Base de cálculo. O
adicional não incidirá sobre vantagem de qualquer natureza além do
vencimento (padrão ou salário-base) nele incluídos os décimos
constitucionais efetivamente incorporados, do cargo exercido pelo
servidor (Art. 133 da Constituição Estadual, art. 37, inciso XVI da
Constituição Federal e art. 2o, § 4o da Lei Complementar no
1.217/2013). Contribuição previdenciária devida. Ordem concedida,
em parte. (Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 29/04/15).
E nem se diga que, como existe decisão do E. Órgão Especial
dispondo acerca da base de cálculo do Adicional de Qualificação, eventual dissonância
à vista de julgamento feito sob outros critérios nas Câmaras de Direito Público ,
haveria de ser levado a conhecimento daquele Órgão Colegiado a fim de que, em sede
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (mais precisamente, deste IRDR do
qual se está tratando), pudesse julgar a apelação e fixar a tese jurídica aplicável à
espécie.
Com efeito, não compete ao Órgão Especial, por meio de IRDR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concitar os órgãos fracionados a respeitar a autoridade de suas decisões, tampouco
julgar apelação. A via processual é imprópria, ocorrendo lembrar que, diante de
julgamento que se faça em desrespeito à orientação daquele Colegiado, caberá
Reclamação, pelo menos em tese.
Dito de outra forma: o IRDR serve ao estabelecimento de tese
jurídica concernente a questão de direito em torno da qual se tenha instaurado
controvérsia, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A situação aqui é
muito diferente, ocorrendo que algumas Câmaras, identificadas no ligeiro levantamento
que se fez há pouco, seguem julgando segundo entendimento próprio, e não em
conformidade com a orientação firmada pelo Órgão Especial.
Veja-se que não há controvérsia sobre a questão de direito,
dirimida por aquele Órgão. O que se passa é o fato de que uma ou outra Câmara tem
julgado em desconformidade com a orientação do órgão competente, que ao decidir
sobre a base de cálculo do Adicional de Qualificação, fez cessar tudo que dispusesse de
maneira diferente.
Daí porque dissinto da orientação da Douta Maioria, por
entender que descabe o IRDR, e mais, por entender que não se trata, na tentativa de
salvar Incidente natimorto, de submetê-lo a órgão jurisdicional diverso, mesmo porque
o Judiciário Paulista, por meio de pronunciamento da esfera competente, já colocou
uma pá de cal sobre a questão acerca da qual os suscitantes entendem haver
controvérsia.
Isto posto, à falta dos pressupostos de admissibilidade, deixo de
admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
126FA563
15
20
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12700A64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018263-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.